Tribunal: CARF
Processo: 10437.720248/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização. Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas nos presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato por ele validamente efetivado.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO.
A tempestiva interposição de recurso ao lançamento tributário gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS. ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo julgador da esfera administrativa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720248/2016-90
ACÓRDÃO
2201-012.105 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALBERT CARRADY REUBEN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos da fiscalização.
Eventuais falhas na emissão ou prorrogação do MPF, não caracterizadas
nos presentes autos, não implicam a nulidade do procedimento e não têm
a força para retirar do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil a
competência para efetuar o lançamento tributário ou para inutilizar o ato
por ele validamente efetivado.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO.
A tempestiva interposição de recurso ao lançamento tributário gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar o vencimento
da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da
decisão definitiva no âmbito administrativo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS.
ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa
estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a
sua análise pelo julgador da esfera administrativa.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.105 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720248/2016-90
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tal presunção dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
CARF no 26, vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), consubstanciada no Acórdão no 12-
102.846 (fls. 598/609), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo.
Reproduzo abaixo relatório do acórdão de primeira instância, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até aquela decisão:
Trata-se de Auto de infração relativo a Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado
em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 565/571), decorrente de
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.105 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720248/2016-90
3
procedimento instaurado através do Termo de Início de Fiscalização - TIAF lavrado
pela DERPF São Paulo/SP na data de 05/01/2015 (recebido em 04/02/2015 – fls
04/07), amparado pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF n
08.1.96.00-2015-00019-5
Conforme informado no Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls 472/477, o
contribuinte foi intimado, através do TIAF acima citado, a informar todas as
contas de depósito/poupança, mantidas pelo mesmo no período de 01 a 12/2011.
O TVF descreve, em síntese, que:
- dentro do prazo estabelecido no TIAF, o interessado compareceu à RFB e
apresentou cópias dos extratos bancários obtidos junto às instituições financeiras
Banco do Brasil, Bradesco, HSBC, Banco Real e Santander;
- Após a análise dos extratos bancários fornecidos, constatou-se que as mesmas
eram de titularidade única do sujeito passivo, tendo sido emitido, em sequência, o
Termo de Intimação Fiscal n 01 (fls 10/57, recebido em 11/04/2015), através do
qual foi aberto prazo para que o contribuinte comprovasse a origem dos recursos
creditados em suas contas bancárias (relacionadas à fl 473), mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores
com a natureza e origem dos depósitos/créditos efetuados no ano de 2011;
-foi ressaltado que as devoluções de cheques e/ou depósitos, resgates e
transferências entre as contas de mesma titularidade do sujeito passivo, bem
como os valores com erro de digitação foram devidamente excluídos do
demonstrativo fiscal, conforme legislação em vigor, tendo sido esclarecido
também que os exames efetuados pela fiscalização restringiram-se à análise das
contas correntes relacionadas à fl 473;
-durante o procedimento fiscal, o contribuinte apresentou algumas cópias de
documentos e planilha contendo valores relativos a diversas operações de
empréstimos, descontos de cheques e duplicatas, efetuados em nome de Refina
Metalquímica Ltda, da qual o mesmo é sócio, sem, no entanto, comprovar que
estes valores foram creditados e/ou debitados nas contas bancárias acima
identificadas;
-após finalizados os prazos concedidos ao contribuinte, verificou-se que não
houve a apresentação de qualquer item documental/justificativa que
comprovasse a natureza e a origem dos valores depositados/creditados ao longo
do ano-calendário de 2011 em suas contas correntes bancárias identificadas;
-diante da inexistência de documentação hábil e idônea que comprovasse a
natureza e a origem dos recursos creditados/depositados nas contas-correntes
bancárias de titularidade do sujeito passivo sob a presente ação fiscal, foi
elaborado o discriminativo “demonstrativo de créditos com origem não
comprovada” (fls 478/564), onde constam, mensalmente detalhados, por conta-
corrente bancária examinada, cada um dos valores ali depositados/creditados,
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.105 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720248/2016-90
4
bem como os seus respectivos valores totais mensais e anual apurados que foram
efetivamente considerados como base de cálculo para o presente lançamento.
- foi elaborada a tabela contendo os totais mensais de depósitos bancários de
origem não comprovada (com as respectivas exclusões), abaixo reproduzida:
[...]
Tendo em vista a falta de comprovação, por documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados em suas contas bancárias já citadas, foi efetuado
o presente lançamento de ofício, com base no art 42 da Lei n 9.430/96, art 4o da
Lei n 9.481/97 e art 58 da Lei 10.637/2002, no valor total de R$ 4.155.035,23
(acrescidos de juros de mora e multa de ofício), sendo os mesmos considerados
rendimentos omitidos nos termos da legislação de regência.
Cientificado da autuação na data de 02/06/2016, conforme documento de fl 572,
o interessado apresentou impugnação administrativa na data de 30/06/2016 (fls
576/577), alegando, em síntese, que:
- as cartas protocoladas em 24/03/2015, 21/07/2015, 01/09/2015 e 11/04/2016
informam que a origem dos valores vem de empréstimos realizados pela Refina
Metalquímica Ltda, empresa da qual é sócio, conforme detalhamento realizado
nas tabelas 1, 2 e 3 da carta de 01/09/2016;
- a empresa Refina, ao identificar os bancos e contas aonde foram realizadas as
operações de créditos, possibilitou sua solicitação de extratos para detalhamento
da origem dos recursos solicitados, fato comprovado pela carta datada e recebida
em 11/04/2016;
- os bancos Bradesco, Itaú, HSBC e Brasil informaram que não ocorreram
movimentações na carteira de descontos e duplicatas durante o ano de 2011, o
que foi contestado pela empresa Refina, fato este que ensejou pedido ao AFRFB
autuante para que oficiasse os referidos bancos solicitando os extratos bancários,
uma vez que tais solicitações não foram atendidas pelas instituições financeiras a
partir da solicitação do próprio interessado;
- alega que os valores a serem comprovados dependem dos extratos bancários da
Refina, que, apesar de solicitados pelo contribuinte, não foram fornecidos,
conforme já exposto;
- alega que, estranhamente e sem acatar a solicitação dos extratos bancários que
serviriam para comprovar a origem dos recursos, o interessado foi autuado pela
fiscalização por não ter comprovado a origem e natureza dos valores
depositados/creditados em suas contas bancárias durante o ano de 2011;
-alega que a falta de apreciação do pedido de expedição de ofícios aos Bancos
supracitados culminou por cercear seu direito de defesa, tendo obstado qualquer
chance de se defender e maculado o processo por vício insanável;
-certamente, a inobservância de tais preceitos implica a decretação de nulidade
da decisão, uma vez violado o disposto no art 5o LV da Constituição Federal, que
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.105 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720248/2016-90
5
assegura o contraditório e a ampla defesa em processos judiciais e
administrativos;
- à vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
procedimento fiscal, espera e requer o acolhimento de sua impugnação, com o
consequente cancelamento do débito fiscal reclamado, bem como a consequente
determinação de expedição de ofícios aos Bancos Bradesco, Itaú, HSBC e Brasil,
para a obtenção dos extratos do ano de 2011, possibilitando, assim, o direito ao
contraditório e à ampla defesas, por ser medida de Direito.
-apresenta as cópias dos documentos de fls 578/589 visando a elidir o crédito
apurado.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a
natureza dos recursos utilizados nessas operações. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo
dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a
origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e idônea, a
procedência do depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem
coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação do contrato alegado, mediante
apresentação do instrumento do mútuo, devidamente registrado em Cartório,
além de outros meios hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a
efetiva transferência dos recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em
datas e valores, tanto da operação de concessão como do recebimento do
empréstimo alegado pelo interessado.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.105 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720248/2016-90
6
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 16/11/2018 (sexta-feira), por via postal (A.R. de fl.
613), o Contribuinte apresentou, em 17/12/2018, o Recurso Voluntário de fls. 616/636,
acompanhado dos documentos de fls. 637/707, no qual argui o seguinte:
1. Deve ser concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso Voluntário,
enquanto não proferida a decisão administrativa definitiva.
2. Foi anexada planilha que demonstrou a totalidade de empréstimos de rolagem
de dívida em 2011 através de antecipação de recebíveis com cheques e
duplicatas de amigos.
3. A soma dos valores dessa planilha é R$ 2.377.566,06, cujo montante já foi
apresentado anteriormente, porém, tanto a Fiscalização como a turma
julgadora não apreciaram tal ponto.
4. Como os emitentes dos cheques não tinham recursos, a empresa Refina/Albert
era responsável para cobrir os valores exatos dos cheques descontados para
que os CPFs dos emitentes não fosses negativados.
5. A origem dos recursos sempre vinha de novas operações de antecipação de
recebíveis efetuadas nos bancos onde a empresa refina mantinha contratos de
descontos de cheques e duplicatas.
6. Os recursos levantados nas novas operações de antecipação de recebíveis
transitavam por diversas contas bancárias até chegar na agência bancária onde
finalmente seria transferido para a conta do emitente.
7. O volume diário desses empréstimos através da antecipação de recebíveis
levantados em diversos bancos chegava normalmente em R$ 20.000,00, R$
30.000,00 até R$ 50.000,00, criando uma movimentação financeira elevada,
porém significava apenas um rolamento contínuo de endividamento da
empresa.
8. Através dos extratos de movimentação das carteiras de desconto de títulos e
duplicatas dos únicos bancos que se dignaram a fornecer as provas (CEF e
Banrisul), foi possível ilustrar inúmeras operações de empréstimos e
pagamentos.
9. Assim, a soma dos valores de R$ 2.377.566,06 deve ser excluída da presunção
legal de omissão de receitas.
10. O total de R$ 162.591,31 refere-se a empréstimos realizados através de
operações de capital de giro na Refina.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.105 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720248/2016-90
7
11. Também foram informados dois empréstimos: R$ 163.000,00 com garantia do
Banco do Brasil; R$ 451.756,86 da venda de terreno através de consórcio
contemplado.
12. Não houve justificativa da Fiscalização para que não obtivesse diretamente
junto aos bancos os contratos de mútuo, extratos de movimentação de títulos,
para demonstração dos empréstimos e operações de antecipação de recebíveis.
13. O MPF que deu origem ao Auto de Infração apresenta falta de conformidade
com as normas de regência quanto ao prazo de duração, devendo ser invalidado
o lançamento fiscal.
14. A fixação de multas que ultrapassam a capacidade contributiva do sujeito
passivo é ilegítima à luz dos princípios do não confisco, da proporcionalidade e
da razoabilidade, encerrados no art. 37 da Constituição Federal.
15. Cita decisões administrativas e judiciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A Recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder
Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se
constituem entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à
presente lide.
PRELIMINAR DE NULIDADE – IRREGULARIDADE DO MPF
Segundo o Recorrente, o MPF que deu origem ao Auto de Infração apresenta falta
de conformidade com as normas de regência quanto ao prazo de duração, devendo ser invalidado
o lançamento fiscal.
Resta consolidado, neste Conselho, que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) e
o Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) são documentos internos com a finalidade
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.105 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720248/2016-90
8
de controlar e gerenciar as atividades de fiscalização da Receita Federal. A competência para
constituir o crédito tributário vem do art. 142 do CTN, e não dos MPFs/TDPFs, que são meramente
instrumentos de organização interna.
A jurisprudência administrativa é firme no sentido de que a ocorrência de eventuais
falhas não macula o lançamento fiscal, conforme Súmula CARF no 171, reproduzida abaixo.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desse modo, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O Recorrente requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário.
As reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do inciso III do artigo 151, do CTN, c/c artigo 33 do Decreto no 70.235/72. Desse modo,
enquanto o Recorrente estiver discutindo o crédito tributário nas instâncias administrativas, não
poderá haver exigência até decisão definitiva.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do Recorrente neste sentido.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.105 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720248/2016-90
9
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.105 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720248/2016-90
10
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Em seu Recurso Voluntário, o Contribuinte repisa as alegações trazidas na
Impugnação, as quais foram devidamente rebatidas pela decisão de primeira instância, cujo
excerto reproduzo abaixo, com a qual concordo e adoto como razões de decidir:
O ônus dessa prova, como já mencionado, recai exclusivamente sobre o
contribuinte, nos termos previstos na legislação, sob pena de arcar com o peso da
presunção estabelecida na legislação tributária.
No caso em análise, o contribuinte não logrou apresentar qualquer documento
que comprovasse nenhuma operação alegada em sua defesa que justificasse os
valores depositados em suas contas correntes.
Saliente-se que as cópias das cartas/requerimentos anexados às fls 578/587 dos
autos já haviam sido apresentados à autoridade fiscal durante o procedimento
investigatório, não justificando a origem de nenhum depósito bancário apontado
nas planilhas fiscais de fls 478/564 já citadas.
No que se refere à alegação de que suas cartas protocoladas à autoridade
autuante justificariam a origem dos depósitos bancários como sendo de
empréstimos realizados pela Refina Metalquímica Ltda (empresa da qual é sócio),
é de se ressaltar que, para justificar a alegação do autuado e elidir a presunção de
omissão de rendimentos firmada pelo art 42 da Lei no 9.430/96 já citada, seria
imprescindível que fossem juntados ao processo: a) a apresentação dos contratos
de mútuo devidamente assinados e registrados pelas partes por ocasião da
celebração dos respectivos acordos; b) que o empréstimo fosse regularmente
informado nas Declarações de Ajuste Anual dos interessados; c) que o mutuante
tivesse disponibilidade financeira para o empréstimo, bem como o mutuário para
saldar tempestivamente seu compromisso; d) que restasse comprovada a efetiva
transferência do numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo),
bem como a comprovação da restituição dos valores tomados pelo mutuário (ou
de sua previsão de restituição, caso os empréstimos ainda estivessem em
andamento), situações estas que não foram comprovadas no caso ora em análise.
Afirma, ainda, o Recorrente que não houve justificativa da Fiscalização para que não
obtivesse diretamente junto aos bancos os contratos de mútuo, extratos de movimentação de
títulos, para demonstração dos empréstimos e operações de antecipação de recebíveis.
Sobre esse ponto, assim se manifestou o voto condutor da decisão recorrida, com o
qual também concordo:
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.105 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720248/2016-90
11
Em sede preliminar, no tocante à alegação do contribuinte de nulidade do Auto
de infração em razão do suposto cerceamento de seu direito à ampla defesa,
devido à falta de apreciação, pela autoridade autuante, do pedido de expedição
de ofícios aos bancos vinculados à empresa Refina Metalquímica (carta de fls
581/584, haja vista que os valores a serem comprovados dependeriam dos
extratos bancários da empresa do qual o mesmo é sócio), deve ser esclarecido
que o interessado já vinha sendo cientificado acerca da necessidade da
comprovação das fontes de recursos que deram origem aos diversos depósitos
bancários efetuados em suas contas correntes mantidas junto aos bancos
supracitados durante o ano de 2011 desde a data de 18/06/2015 com a ciência do
Termo de Intimação Fiscal n 001 de fls 10/57.
Posteriormente, o contribuinte foi, por diversas outras vezes, cientificado da
necessidade da comprovação das origens dos depósitos bancários efetuados em
suas contas correntes através dos Termos de fls 61/62, 110/111 e 158/159, sem
que, no entanto, o mesmo tivesse apresentado qualquer documento hábil a elidir
a presente autuação fiscal.
Considerando-se que o presente auto de infração foi cientificado ao contribuinte
na data de 02/06/2016 (fl 572), observa-se que foi concedido prazo de trinta dias
para que o mesmo se manifestasse sobre os lançamentos de depósitos bancários
que deram origem à omissão de rendimentos apontada pela autoridade fiscal,
além das demais oportunidades que lhe foram disponibilizadas de se manifestar
durante todo o procedimento fiscal iniciado em 27/01/2015, não obstante tratar-
se de fase meramente inquisitória, onde ainda não existia crédito tributário
formalizado pela RFB, não tendo havido, consequentemente, qualquer meio de
resistência justificável a ser oposta pelo fiscalizado.
Ainda, após regularmente cientificado da lavratura do Auto de infração ora
combatido, o autuado, de posse de todas as informações pertinentes à matéria
lançada, ofereceu sua defesa dentro do prazo de trinta dias que a legislação lhe
assegura (art 15 Decreto no 70.235/72), tendo-lhe sido oportunizado novo prazo
para que o mesmo apresentasse argumentos fáticos/jurídicos e documentos
hábeis a desconstituir os valores apontados pela fiscalização como omitidos de
seus rendimentos tributáveis no ano de 2011, restando, dessa forma, plenamente
observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
devendo ser afastadas, assim, todas as alegações do contribuinte relacionadas a
eventuais irregularidades no procedimento fiscalizatório que culminou na infração
apurada pela RFB.
No que se refere, especificamente, ao requerimento de expedição de ofícios aos
bancos vinculados à empresa Refina Metalquímica, apresentado pelo contribuinte
na petição datada de 03/09/2015 (e anexada à defesa administrativa de fls
581/584), entendo ser absolutamente prescindível ao deslinde da questão a ser
apreciada no presente processo a conversão do presente julgamento em
diligência para a intimação das instituições financeiras em questão, tendo em
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.105 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720248/2016-90
12
vista constarem nos autos todos os elementos necessários e suficientes à livre
convicção do julgador para a análise/decisão do presente processo administrativo,
em estrita consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, que regulou o Processo Administrativo Fiscal (PAF), que assim dispõe:
[...]
É oportuno, ainda, salientar que caberia ao interessado juntar, quando da
apresentação da impugnação, momento propício para contraditar, as provas
necessárias à comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e
16 do Decreto no 70.235/1972 abaixo transcrito, fato este não ocorrido no caso
ora em análise: [...]
Caberia, assim, ao Recorrente trazer aos autos a comprovação de suas alegações e
não tentar transferir para o Fisco esse ônus.
Desse modo, ante as razões expostas, deve ser mantida a decisão de primeira
instância.
MULTA APLICADA
Sustenta o Recorrente que a fixação de multas que ultrapassam a capacidade
contributiva do sujeito passivo é ilegítima à luz dos princípios do não confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade, encerrados no art. 37 da Constituição Federal.
Com relação à alegação de confisco, convém registrar que a multa em apreço
constitui mera sanção por ato ilícito, não se revestindo das características de tributo, razão pela
qual se revela inaplicável o princípio da vedação do confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal.
O exame de validade das normas insertas no ordenamento jurídico através de
controle de constitucionalidade é atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art. 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:(Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.105 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720248/2016-90
13
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no10.522, de 19 de julho de
2002;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no73, de 10 de fevereiro de 1993; ou(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
É o caso também de se aplicar a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, deve ser mantida a multa aplicada.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 730
DF CARF MF
Original